Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Aferindo-se do acórdão embargado que a matéria posta em julgamento foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em vício apto a macular o julgado.